Tribunal: TJES
Processo: 5038021-20.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038021-20.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOSE CARREIRA FILHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA
. ADUZ A PARTE AUTORA QUE SOFREU COBRANÇAS INDEVIDAS DA REQUERIDA, EM RAZÃO DE SUPOSTAMENTE TER UM POÇO ARTESIANO. RELATA QUE ESCLARECEU QUE NÃO POSSUI POÇO ARTESIANO, MAS A RÉ SEGUIU NAS COBRANÇAS, INTERROMPEU O ABASTECIMENTO E LANÇOU SEUS DADOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PUGNA PELA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO LANÇADO, CONDENAÇÃO DA RÉ NA RETOMADA DO FORNECIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, QUE DECLAROU A INEXIGIBILIDADE DAS COBRANÇAS LANÇADAS, DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, DECLAROU INEXIGÍVEIS QUAISQUER COBRANÇAS ENTRE 5 E 11/2022 E CONDENOU A RÉ NO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA EM R$1.870,38. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO PARA NEGAR PROCEDÊNCIA AOS PEDIDOS AUTORAIS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ENTENDO QUE A NEGATIVAÇÃO FOI INDEVIDA, MOTIVADA POR COBRANÇA INDEVIDA, EM VALOR MUITO SUPERIOR AO CORRETO. NÃO BASTASSE, HÁ COBRANÇA RELATIVA A PERÍODO EM QUE NÃO HOUVE ABASTECIMENTO DE ÁGUA. DANO MORAL IN RE IPSA, DECORRENTE DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR. NO QUE DIZ RESPEITO AO QUANTUM ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, O VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVE ATENDER A DUAS FINALIDADES, PUNIR O OFENSOR E OFERECER ALGUMA COMPENSAÇÃO AO OFENDIDO, SEM CONSTITUIR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENADA A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)